Tribunal: TJDFT
Processo: 0744363-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744363-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 57424653, uma vez que manifestamente impertinente no presente conflito negativo de competência, restrito à definição da competência do Juízo para processar e julgar a demanda. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora